Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-96.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008304-96.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELICA POZZATTI RIGHI - CPF: 807.212.810-87 (RECORRENTE), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), RODRIGO DUARTE GARDIN - CPF: 960.439.110-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1008304-96.2022.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Angélica Pozzati Righi, Rodrigo Duarte Gardin e Azul Linhas Aéreas S/A

Parte Recorrida(s
): Angélica Pozzati Righi, Rodrigo Duarte

Gardin e Azul Linhas Aéreas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 189

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
-
REMARCAÇÃO NÃO REALIZADA –
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM

R$ 4.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo
comprovado
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Se o valor fixado para essa indenização não atender ao caráter reparatório e inibitório dessa condenação é cabível a sua majoração.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a demandada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.680,20, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais pelo cancelamento unilateral de voo, sem prévio aviso.

Os autores ingressaram com a presente demanda sob o fundamento de que adquiriram
passagem aérea da requerida, porém que ao se dirigirem ao aeroporto de Sinop no horário previsto em seus bilhetes foram surpreendidos com a notícia de que o voo 4423, com previsão de embarque em 16/06/2022, havia sido cancelamento por motivos operacionais.

Afirmam que solicitaram novo voo para a mesma data, porém a ré deixou de fornecer o serviço, no termos do que fora contratado.

Dessa forma, sustentam que para não perderem o compromisso previsto para o dia seguinte na cidade do Rio de Janeiro realizaram a vigem de Sinop à Cuiabá, a fim de contratar novo voo, chegando ao destino final.

Por essas razões, defendem que o valor arbitrado para os danos morais na sentença não atende ao caráter reparatório e inibitório da conduta das demandadas, e, portanto, busca a majoração dessa indenização.

Já a requerida pugna pela reforma da sentença ao argumento de que não há nexo de causalidade entre os fatos narrados na exordial e a sua conduta, sustentando que não houve ato ilícito ensejador dos danos materiais e morais reconhecidos pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, apesar de a ré manifestar-se no sentido de que inexiste o dever de indenizar os recorrentes fundamentado seus argumentos na excludente de responsabilidade (Manutenção não programada da aeronave), das provas amealhadas extrai-se acerca da existência de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos ante o cancelamento do voo contratado.

A manutenção não programada de aeronave, ainda que comprovada, caracteriza-se como fortuito interno, já que eventuais problemas operacionais e de gestão de voo estão inseridos nos desdobramentos naturais da atividade desenvolvida pela companhia aérea, e, por isso mesmo, evitáveis através de manutenções periódicas, de modo que não exclui a responsabilidade daquela por eventuais falhas na prestação do seu serviço.

Em verdade, os demandantes foram surpreendidos com o cancelamento de seu voo ao chegarem ao aeroporto para o embarque, o que por certo acarretou-lhes prejuízos de ordem moral, que ultrapassou o mero aborrecimento.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a companhia aérea não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, no que tange o cancelamento do voo, sem qualquer justificativa, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença.

Diante desse cenário, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta da ré, ao cancelar o voo e não oferecer o serviço nos termos do que fora contratado.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da restituição dos valores gastos, em relação a indenização por danos morais a sentença merece reforma, pois ficou demonstrada situação excepcional vivenciada pelos autores ante a desídia da demandada.

Configurado
o dever de indenizar da ré,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática, o que certamente causou excepcional aflição, que deve ser sopesada na fixação do valor reparatório.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10025381920218110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022
)
.

Pelo exposto
, conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele interposto pela requerida e
dou provimento
ao recurso dos autores, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), para ambos os consumidores, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023